Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706454-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de dedução de valores referentes aos honorários advocatícios formulado pela parte agravante, em razão de contrato formalizado com o sindicato da categoria (ID 55393027, processo n. 0707926-04.2019.8.07.0018). Cuida-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDIRETA/DF contra o SLU, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão. Tendo sido concedida a segurança, o feito encontra-se em cumprimento individual de sentença. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a possibilidade de ser destacado, em cada Requisição de Pequeno Valor (RPV), os respectivos honorários, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o sindicato (SINDIRETA/DF). Argumenta que o art. 22, §4o da Lei n. 8906/94 somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que restou atendido na instância a quo. Colaciona julgados a favor da sua tese. Tece arrazoado sobre o art. 22, §7o da Lei n. 8906/94. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. Preparo recolhido (ID 15060392). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal porque inteiramente satisfativa, mas por cautela deve ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da possibilidade de expedição das Requisições de Pequeno Valor em favor de cada um dos exequentes. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, por cautela, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Considerando o possível impacto na verba que os requerentes do cumprimento individual de sentença têm a receber (processo n. 0707926-04.2019.8.07.0018), devem ser intimados para contrarrazões ao agravo de instrumento. Portanto, aos agravados para contrarrazões. À Secretaria para retificar a autuação deste processo, a fim de que os nomes dos demais agravados sejam devidamente incluídos como tais, e não apenas como “terceiro interessado”, haja vista só constar o SLU. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora